Tribunal: TJSP
Processo: 1023872-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFAS DE CADASTRO, IOF, SEGURO, REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM, SERVIÇOS DE TERCEIROS E GRAVAME – QUESTÕES NOVAS NÃO SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL - PROIBIÇÃO DE INOVAR - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.